Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-42.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001130-42.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSAIR FERNANDES DA SILVA - CPF: 353.062.381-49 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO EM CURSO. NATUREZA JURÍDICA DA PRETENSÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA VINCULADA AOS EFEITOS EXECUTIVOS. INSTRUMENTALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de falsidade de assinatura em Nota Promissória, na qual o autor figura como avalista e que embasa Execução de Título Extrajudicial, reconhecendo a ocorrência de decadência do direito pela não arguição tempestiva da falsidade no processo executivo

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o ajuizamento de ação declaratória autônoma de falsidade documental a qualquer tempo, sob a alegação de sua imprescritibilidade, quando o documento questionado embasa processo de execução em curso, no qual o autor já foi regularmente citado e deixou de apresentar impugnação ou embargos à execução no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A ação declaratória, nominalmente autônoma, foi proposta por dependência à execução em curso, com pedido expresso de suspensão dos efeitos executivos em relação ao apelante, evidenciando não se tratar de ação declaratória pura, mas de verdadeira defesa executiva veiculada por meio processual inadequado e intempestivo.

4. A arguição de falsidade documental em processo de execução deve observar os prazos e instrumentos processuais específicos, seja por meio de incidente próprio (art. 430 do CPC/2015) ou em sede de embargos à execução (art. 917, I, do CPC/2015), sob pena de preclusão temporal.

5. O apelante foi regularmente citado na ação de execução em 30/09/2008, momento a partir do qual teve pleno conhecimento da existência do título executivo e da assinatura a ele atribuída na condição de avalista, incumbindo-lhe, nos termos do artigo 390 do CPC/1973 (atual artigo 430 do CPC/2015), impugnar tempestivamente a falsidade da assinatura no título.

6. O princípio da imprescritibilidade das ações declaratórias puras não se aplica quando a pretensão declaratória está intrinsecamente vinculada a processo executivo em curso, prevalecendo as regras específicas de preclusão temporal estabelecidas pelo Código de Processo Civil, em observância à segurança jurídica.

7. A propositura de ação autônoma com o intuito de rediscutir matéria processual preclusa configura tentativa oblíqua de contornar o sistema preclusivo, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

8. A jurisprudência rechaça tentativas de burlar o sistema processual mediante a propositura de ações autônomas com o intuito de rediscutir matérias já preclusas ou de competência específica dos embargos à execução, em respeito ao princípio da segurança jurídica, que impõe a estabilização das relações processuais mediante o estabelecimento de prazos preclusivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite ação declaratória autônoma de falsidade documental quando o documento questionado embasa processo de execução em curso no qual o autor já foi regularmente citado e deixou de apresentar impugnação ou embargos no prazo legal, ocorrendo a preclusão temporal do direito de arguir a falsidade. 2. Não é admissível o ajuizamento de ação declaratória autônoma com o intuito de rediscutir matéria processual preclusa, quando o objetivo primordial é obstar o prosseguimento da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 430 e 917, I; CPC/1973, art. 390.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007825-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024; TJ-MT - AI: 10191766220238110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OSAIR FERNANDES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da
ação declaratória de falsidade de assinatura
ajuizada em desfavor de
NICEIAS GOMES BARROS
, que a julgou extinta, sem resolução do mérito, por reconhecer a decadência do direito.

Em suas razões recursais (Id. 279747124), alega que a sentença aplicou equivocadamente os institutos da decadência e preclusão, pois tratou a ação declaratória autônoma como se fosse incidente de falsidade, que deve ser proposto no prazo dos embargos à execução ou no prazo de 15 dias contados do conhecimento da falsidade documental.

Afirma que a utilização de ação declaratória autônoma de falsidade documental é perfeitamente válida e juridicamente apropriada para o caso em tela, amparando-se em entendimento jurisprudencial que reconhece a imprescritibilidade de ações declaratórias puras, citando precedentes que afirmam que a ação verdadeiramente declaratória é aquela em que a prestação jurisdicional pleiteada visa apenas obter a certeza jurídica quanto à existência ou extensão de uma relação intersubjetiva ou à falsidade, ou não, de certo documento.

Por essa razão, defende a imprescritibilidade da ação, eis que não se encontra sujeita nem à prescrição (por não pretender a entrega de alguma prestação), nem à decadência (por não objetivar o exercício de direito potestativo), já que visa apenas à declaração de assinatura falsa em documento.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, a fim de que seja devidamente processada na origem.

Sem contrarrazões pelo apelado, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante ajuizou
ação declaratória de falsidade de assinatura
, buscando declarar a falsidade de sua assinatura lançada na Nota Promissória no valor de R$142.800,00, vencida 08/06/2005, na qual figura como avalista e que embasa a Execução de Título Extrajudicial no 0002190-63.2008.8.11.0004, Cód. 78739.

A sentença recorrida (Id. 279747123) reconheceu a ocorrência de
decadência
, fundando-se no entendimento de que, nos termos do artigo 390 do CPC/1973, então vigente (atual artigo 430 do CPC/2015), o autor deveria ter impugnado tempestivamente a falsidade de sua assinatura no título que fundamenta a ação de execução, eis que foi regularmente citado no processo de Execução, em 30 de setembro de 2008, sendo que não apresentou pedido de instauração de incidente de falsidade para apurar a alegada falsificação de sua assinatura, tampouco interpôs embargos à execução, onde também seria possível discutir a autenticidade da assinatura e regularidade do título executivo.

Por essa razão a magistrada de primeiro grau ressaltou que a alegação de falsidade do título de crédito que embasa a execução estaria preclusa, em razão da incidência de decadência, não sendo, então, possível eventual discussão acerca da matéria.

Sob esse prisma, o apelante alega que a sentença aplicou equivocadamente os institutos da decadência e preclusão, pois teria tratado a ação declaratória autônoma como se fosse incidente de falsidade. Sustenta que a utilização de ação declaratória autônoma de falsidade documental é perfeitamente válida e juridicamente apropriada para o caso, amparando-se na tese de imprescritibilidade das ações declaratórias puras.

Desse modo, é necessário examinar com maior acuidade a natureza jurídica da ação proposta pelo apelante, considerando os elementos processuais que emergiram da análise detalhada dos autos, para que se possa aferir a correção ou não da extinção do feito pelo reconhecimento da decadência.

A ação declaratória de falsidade documental possui contornos próprios que a diferenciam fundamentalmente do incidente de falsidade documental, previsto nos artigos 430 a 433 do Código de Processo Civil.

Enquanto o incidente processual destina-se a questionar a autenticidade de documento em processo já em curso, a ação autônoma busca a declaração judicial da existência ou inexistência de relação jurídica ou da falsidade documental, independentemente de litígio prévio.

Da leitura da petição inicial (Id. 279747059), constata-se fato relevante que não pode ser desconsiderado na análise do presente recurso: o autor, ora apelante, propôs a ação declaratória de falsidade por dependência à Ação de Execução n. 0002190-63.2008.8.11.0004, narrando que o título executivo que embasa a referida execução padece de vício em relação à sua assinatura.

Mais do que isso, o apelante não se limitou a postular a mera declaração de falsidade documental como fim em si mesma, mas formulou pedido expresso de suspensão dos efeitos da execução em relação à sua pessoa, evidenciando o caráter instrumental da declaração pretendida em face do processo executivo em curso, senão vejamos:

Ou seja, tais circunstâncias modificam substancialmente o panorama jurídico até então apresentado, pois evidenciam que, muito embora nominada como
"ação declaratória autônoma"
, a demanda proposta pelo apelante possui nítida conexão com a execução em curso, objetivando não apenas a
declaração de falsidade documental
como fim em si mesmo, mas também, e principalmente,
elidir a eficácia do título executivo
em relação à sua pessoa, com consequente
suspensão dos atos executórios
.

Compulsando-se meticulosamente os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, depreende-se, com meridiana clareza, que a pretensão deduzida pelo recorrente, em sua substância teleológica e em seu substrato axiológico-normativo, revela nítida aproximação ontológica com os efeitos jurídicos imanentes ao incidente de arguição de falsidade documental (
incidenter tantum
) ou, em vertente análoga, aos embargos à execução previstos no estatuto processual civil pátrio, distanciando-se, por conseguinte, da natureza jurídica e da eficácia próprias à ação declaratória em sua expressão mais genuína, pura e autônoma, tal como concebida na dogmática processual contemporânea.

A incorreta subsunção do pedido à categoria processual adequada configura,
in casu
, verdadeira imprecisão técnico-jurídica que compromete a higidez da relação jurídico-processual e a efetiva prestação jurisdicional, notadamente quando se observa que o ordenamento jurídico contempla instrumentos processuais específicos e dotados de maior eficácia para a consecução da finalidade almejada pelo jurisdicionado.

Ad argumentandum tantum
, verifica-se, a partir da minuciosa análise da narrativa fática e dos pedidos expressamente consignados na peça exordial, que o interesse de agir do demandante - condição da ação que se traduz na necessidade-utilidade-adequação da providência jurisdicional pleiteada - transcende a dimensão meramente declaratória concernente à falsidade da firma aposta no título executivo extrajudicial, projetando-se, em verdade, aos efeitos jurídico-processuais concretos e imediatos que tal pronunciamento judicial inexoravelmente irradiará no âmbito do processo executório em curso, precipuamente no que concerne à suspensão da execução relativamente à sua esfera jurídico-patrimonial.

Nesse passo, a sentença recorrida, com irretocável acuidade hermenêutica, evidenciou que o ora recorrente foi regularmente citado na ação de execução em 30/09/2008, momento a partir do qual teve pleno conhecimento da existência do título executivo e da assinatura a ele atribuída na condição de avalista. Nesse contexto, incumbia-lhe, nos termos do artigo 390 do CPC/1973, então vigente (atual artigo 430 do CPC/2015), suscitar tempestivamente, no curso da própria relação jurídico-processual executiva, o incidente de falsidade documental, instrumento processual adequado e específico para o desiderato pretendido.

A título de mera argumentação (
obdicter tantum), a
conduta processual adotada pelo recorrente configura nítida manifestação do fenômeno jurídico denominado
venire contra factum proprium
, que se traduz na adoção de comportamento contraditório em relação a conduta anterior, violando a confiança legitimamente depositada pela parte adversa e pelo próprio sistema jurisdicional.

Na hipótese vertente, a inércia inicial do recorrente em suscitar a falsidade documental no momento processual oportuno, seguida do ajuizamento posterior de ação autônoma com idêntica finalidade, caracteriza comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva, notadamente em sua dimensão de
supressio
- fenômeno que implica a perda de uma faculdade processual pelo seu não exercício em tempo adequado, gerando legítima expectativa na parte contrária quanto à estabilização da situação jurídica.

Cumpre, ainda, destacar, ainda, que o comportamento processual do recorrente viola o denominado
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), corolário do princípio da boa-fé objetiva que impõe à parte o dever de adotar medidas razoáveis para evitar o agravamento de sua própria situação jurídica.

Com efeito, o artigo 430 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos
". No contexto do processo de execução, a impugnação à autenticidade do título executivo também pode ser deduzida em sede de embargos à execução, conforme prevê o artigo 917, I, do CPC.

O eg. TJMT tem firmado orientação no sentido de que, iniciado o processo executivo, a arguição de falsidade do título deve ocorrer tempestivamente, por meio dos instrumentos processuais adequados, não sendo admissível a propositura de ação autônoma com idêntico propósito após o transcurso do prazo legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO (ARTIGO 430, CPC) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na forma e prazo previstos no art. 430 do CPC, sob pena de preclusão, devendo o documento ser tido como eficaz, incidindo o art. 225 do Código Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007825-66.2023.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA – DIVERSAS OPORTUNIDADES DE INGRESSAR COM O PRESENTE RECURSO E ARGUIR A POSSÍVEL FALSIDADE – AUTOS QUE TRAMITAM DESDE 1995 COMO O INGRESSO DA RECORRENTE COM CITAÇÃO VALIDA EM 2004 – COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme o princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada, precedente STJ. A presente marcha processual caminha desde 1995, havendo a parte agravante sendo regularmente citada em 27/09/2004 (p. 160 e 207, Id . 49905377 – PJE1o Grau), ou seja,
a parte agravante teve diversas oportunidades para alegar a incidência de falsidade, perante esta Eg.Corte.
Além disso, por duas vezes a questão de suposto vício na assinatura da agravante foi rejeitada, na data 15/02/2019, conforme decisão de p. 371/372, Id . 49905386 (PJE 1o Grau), e novamente na data 22/05/2019. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AI: 10191766220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Nesse passo, o fato de o apelante ter optado por denominar sua pretensão como
"ação declaratória autônoma"
não tem o condão de afastar a incidência das regras processuais aplicáveis à espécie, sobretudo quando se constata, da análise dos pedidos formulados, que o objetivo primordial é obstar o prosseguimento da execução.

Dessume-se, portanto, que a inércia do recorrente em manejar o instrumento processual adequado, no tempo e modo preconizados pelo ordenamento jurídico vigente, configura preclusão temporal consumativa, cuja consequência jurídica inexorável é a impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de ação autônoma, sob pena de violação à estabilidade das relações jurídicas e à segurança jurídica, princípios de envergadura constitucional que norteiam o sistema processual pátrio.

Trata-se de clara aplicação do princípio da substanciação, segundo o qual importa o conteúdo material da pretensão, e não o nomen juris que lhe é atribuído pela parte.

Ademais, a jurisprudência tem rechaçado tentativas de burlar o sistema processual mediante a propositura de ações autônomas com o intuito de rediscutir matérias já preclusas ou de competência específica dos embargos à execução. Isso porque admitir tal expediente equivaleria a subverter o sistema de preclusões e os prazos legais estabelecidos pelo legislador para conferir segurança e estabilidade às relações processuais.

Insisto, compulsando-se os elementos que integram a pretensão deduzida em juízo pelo recorrente, constata-se, com inafastável convicção, que este não se limita a postular a declaração de falsidade da subscrição que lhe é atribuída no título executivo extrajudicial, mas avança para formular pedido expresso e inequívoco de suspensão da eficácia executiva do título relativamente à sua esfera jurídico-patrimonial, que deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Tal circunstância evidencia, de modo insofismável, que a demanda ajuizada não ostenta a natureza jurídica de ação declaratória em sua expressão genuína e autônoma - cuja finalidade precípua circunscreve-se à mera certificação da existência ou inexistência de relação jurídica ou à autenticidade ou falsidade de documento (art. 19, II, do Código de Processo Civil) -, conforme afirmado, configurando, em verdade, autêntica defesa heterotópica à pretensão executiva, veiculada, contudo, por instrumento processual manifestamente inadequado sob o prisma da técnica processual e flagrantemente intempestivo à luz do sistema preclusivo que informa o direito processual pátrio.

Constata-se, portanto,
data maxima venia
, tentativa oblíqua de contornar a preclusão temporal já operada quanto à possibilidade de arguição incidental de falsidade documental, transmutando-se artificiosa e inadequadamente uma pretensão de natureza nitidamente incidental em demanda autônoma, em flagrante violação ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A pretensão assim deduzida revela-se incompatível com a sistemática processual vigente, que consagra, para hipóteses como a dos autos, instrumentos específicos, a exemplo do incidente de falsidade documental (art. 430 e seguintes do CPC) ou dos embargos à execução (art. 914 e seguintes do CPC), ambos submetidos a prazos peremptórios e preclusivos, insuscetíveis de dilação ou prorrogação pela mera estratégia processual da parte.

Assim, não obstante o princípio da imprescritibilidade das ações declaratórias puras, invocado pelo apelante, tal regra não se aplica quando a pretensão declaratória está intrinsecamente ligada a processo executivo em curso, caso em que prevalecem as regras específicas de preclusão temporal estabelecidas pelo Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a solução ora adotada encontra respaldo no princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, que impõe a estabilização das relações processuais mediante o estabelecimento de prazos preclusivos para a prática de determinados atos processuais. Admitir que o executado possa, a qualquer tempo, questionar a autenticidade do título executivo por meio de ação autônoma equivaleria a perpetuar indefinidamente a instabilidade da relação processual executiva, em evidente prejuízo à efetividade da jurisdição.

Nesse contexto, considerando que a ação foi proposta por dependência à execução em curso e que visa, em última análise, à suspensão dos efeitos desta última, impõe-se reconhecer que o prazo para arguição de falsidade documental é aquele previsto para oposição de embargos à execução ou, subsidiariamente, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo artigo 430 do CPC para o incidente de falsidade.

Uma vez ultrapassados tais prazos, como reconhecido pelo juízo a quo, deve prevalecer a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por decadência do direito, entendida esta como a preclusão temporal do direito de arguir a falsidade documental no âmbito do processo executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025